Tribunal: STF
Processo: ARE 1343128
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. CARGO COMISSIONADO. PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. AUSÊNCIA DE NULIDADE DE CONTRATO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 191 DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte:
    “EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE ENCANTO/RN. VÍNCULO DECORRENTE DE NOMEAÇÃO EM CARGO EM COMISSÃO. SITUAÇÃO QUE SE ENQUADRA NA CONTRATAÇÃO EXCEPCIONAL PERMITIDA PELO ART. 37, II, DA CF. PRETENSÃO DE PERCEPÇÃO DO DEPÓSITO DE FGTS POR TODO PERÍODO TRABALHADO. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO CONFIGURADO NA ESPÉCIE. RELAÇÃO QUE NÃO ASSEGURA AO SERVIDOR O DIREITO AO RECOLHIMENTO DE FGTS. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO APELO” (fl. 39, vol. 3). 
    Não foram opostos embargos de declaração.
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. II e IX e o § 2º do art. 37 da Constituição da República (fls. 64-73, vol. 3). 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (fls. 78-79, vol. 3).
    O agravante sustenta que a Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal “não se aplica ao caso em comento posto que a matéria é de direito e a parte agravante não busca o reexame das provas, mas tão somente a efetividade do direito já garantido nas legislações” (fl. 92, vol. 3). 
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. Cumpre anotar a diferença entre a matéria trazida na espécie e a tratada no Recurso Extraordinário n. 596.478-RG (Tema 191), Relatora a Ministra Ellen Gracie, pois a incidência desse paradigma de repercussão geral abrange contratos temporários declarados nulos, situação diversa da que se discute neste processo, no qual o Tribunal de origem afirma que a agravante exercia “cargo de confiança”, pelo que não foi reconhecida a nulidade da contratação.
    6. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou: 
    “Cinge-se o cerne da controvérsia quanto a plausibilidade ou não quanto ao pagamento de FGTS pela edilidade no caso em espécie. 
    Da análise dos autos, notadamente os documentos de fls. 43/46 verifica-se que apelante/servidor, ingressou no serviço público para exercer cargo em comissão. (…)
    Portanto, a contratação do apelante deve ser considerada válida, tendo em vista que se enquadrou na hipótese excepcional permitida na Magna Carta, razão por que desnatura a sua pretensão de serem recolhidas as parcelas do FGTS, na medida em que elas só são consideradas devidas aos servidores regidos pela CLT ou que tiveram seus contratos considerados nulos, ante a contratação inválida.
    É o que se infere do julgado do Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário de n° 596.478, que concluiu pela constitucionalidade do art. 19-A da Lei Federal nº 8.036/90, que dispõe ser devido o depósito do FGTS na conta vinculada aos trabalhadores que tenham o contrato de trabalho declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, §2º, da Constituição Federal, o que não se afigura a espécie. 
    Resta evidente na espécie que a relação travada entre as partes tem natureza administrativo-estatutário, devendo ser apreciada sem qualquer interferência dos dispositivos da Consolidação das Leis do Trabalho. Ao detentor de cargo de provimento em comissão, são assegurados somente os direitos previstos para os servidores públicos, que são os do artigo 39, § 3º, da Constituição Federal, dentre os quais não está incluído o FGTS” (fls. 41-45, vol. 3).
    Rever o decidido pelas instâncias originárias quanto à nulidade do contrato em questão exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FGTS. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO PELO TRIBUNAL A QUO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.137.795-ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.2.2019).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARGO COMISSIONADO. FGTS. AUSÊNCIA DE NULIDADE NO CONTRATO. SÚMULA 279/STF. 1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.015.450-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.12.2017).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Contrato temporário. Cargo em comissão. Ausência de declaração de nulidade. FGTS. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.253.323-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 26.5.2020).
    No mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.068.264, de minha relatoria, DJe 22.6.2021; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.324.177, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 23.6.2021; Recurso Extraordinário n. 1.282.987, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 1º.9.2020; Recurso Extraordinário n. 1.282.997, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 31.8.2020; e Recurso Extraordinário n. 1.140.673, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 2.10.2018.
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 
    Publique-se.
    Brasília, 14 de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora